Tribunal: TJDFT
Processo: 0731844-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TORTURA. FRAUDE PROCESSUAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – A interposição de recursos excepcionais, por serem desprovidos de efeito suspensivo, não impede o julgamento da acusada pelo Tribunal do júri. Precedentes.
II - Ordem denegada.